Tribunal: TJES
Processo: 5000949-92.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Municipais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000949-92.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO CENTRO
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COMERCIAL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO PELO CONSUMO REAL COM BASE NO ANTIGO TEMA 414/STJ. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DISTINÇÃO ENTRE "TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA" (LÍCITA) E "CONSUMO REAL GLOBAL" (ILEGAL). PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA COBRANÇA PELO MÉTODO ILEGAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO. REFORMA PARCIAL PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DETERMINAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com repetição do indébito, ajuizada pelo recorrido em face da concessionária recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que a recorrente tem realizado a cobrança de tarifas de água e esgoto de maneira ilegal, afirmando que, embora haja hidrômetro único, os valores faturados não correspondem ao consumo real, sendo padronizados ou calculados por critérios obscuros, possivelmente com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades. Alega violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414), requerendo a adequação da cobrança ao consumo efetivo e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente nos últimos dez anos.

Em sede de

sentença (ID 18116239
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a efetuar a cobrança do serviço de fornecimento de água mediante aferição do consumo real indicado no hidrômetro instalado no imóvel do autor; II) CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 65.507,31 (sessenta e cinco mil quinhentos e sete reais e trinta e um centavos), já em dobro
.”

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 18116248).

Irresignado, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18116249
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em análise das razões recursais, verifico que a Recorrente SANEAR busca a reforma total da sentença alegando que o Superior Tribunal de Justiça agora autoriza a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias.

De fato, houve uma alteração jurisprudencial em 20/06/2024 (STJ. 1ª Seção. REsp 1.937.887-RJ e REsp 1.937.891-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 414) (Info 818)). Todavia, o provimento não pode ser integral por dois motivos fundamentais:

A análise minuciosa das Faturas de ID 18115766 anexada à inicial, verifica-se que, a partir dos dados fornecidos pelo sistema FoxFAT da concessionária, verifica-se um padrão de cobrança que desconstitui a tese sustentada pela recorrente.

Embora a recorrente sustente utilizar a tarifa mínima por economia, os documentos provam a aplicação da metodologia do Consumo Real Global (Método 2), declarada
ilegal
pelo STJ. Nota-se que, em diversos períodos, como entre maio e outubro de 2022, o consumo medido pelo hidrômetro nº 1471833 oscilou significativamente (de 78 m3 a 129 m3), mas o valor da "Tarifa de Água" permaneceu estático em R$ 1.315,50.

Essa imutabilidade do valor diante de consumos distintos revela que a concessionária não calculava a soma de 30 franquias individuais de 15 m3 (o que totalizaria uma franquia de 450 m3), mas sim enquadrava o condomínio como um único usuário de grande porte.

Ao tratar o edifício como uma unidade única de consumo, a concessionária aplicava faixas tarifárias progressivas elevadas sobre o volume total, gerando faturas desconectadas da realidade de cada sala comercial.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça esclarece que é ilegal a adoção de cálculo que, utilizando-se do consumo real global, considere o condomínio como uma única economia. A prática do recorrente, comprovada pelas faturas, impõe aos condôminos uma desvantagem excessiva, pois eleva o preço final do serviço através de uma ficção jurídica de "consumidor único".

Tal metodologia de cálculo pelo consumo real global configura prática abusiva. Ao conceber o condomínio como uma unidade única de consumo e ignorar a independência das unidades autônomas, a concessionária impõe aos usuários uma desvantagem manifestamente excessiva.

Essa ficção jurídica insustentável eleva a tarifa a patamares estratosféricos e resulta em enriquecimento sem causa da prestadora, devido ao flagrante descasamento entre o serviço efetivamente colocado à disposição de cada sala e a contraprestação exigida globalmente.

Conforme a modulação de efeitos estabelecida no Item 9 do acórdão paradigma, quando a prestadora calcula a tarifa tomando o condomínio como um único usuário (exatamente como demonstram as faturas de ID 21547783), mantém-se o dever de modificar o método e ressarcir o condomínio pelos valores pagos a maior, senão vejamos:

9 . Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.
[(STJ - REsp: 1937891 RJ 2021/0143788-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)]

Dessa forma, a cobrança é indevida porque a recorrente utilizou o método do Consumo Real Global, descrita no Item 2 da tese, para faturar as salas, em vez de aplicar a parcela fixa por economia (Item 1 da tese). Por conseguinte, o direito ao ressarcimento simples dos últimos 10 anos, conforme o Tema 932 do STJ, deve ser preservado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para
afastar a condenação de repetição em dobro
, determinando que a restituição do valor de
R$ 65.507,31
ocorra de forma
simples
; determinar que a devolução dos valores se dê mediante
compensação nas faturas vincendas
do condomínio, até a integral extinção do crédito. Mantenho a obrigação da Recorrente de adequar o método de cálculo para as faturas futuras, observando a nova tese do Tema 414/STJ (Cálculo pela parcela fixa individualizada). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)